Tribunal: TJPA
Processo: 0005727-62.2002.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. ART. 121, CAPUT, DO CÃDIGO PENAL BRASILEIRO. TRIBUNAL DO JÃRI. SENTENÃA CONDENATÃRIA. ALEGAÃÃO DE DECISÃO CONTRÃRIA ÃS PROVAS DOS AUTOS. TESE PROCEDENTE. SENDO A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÃRI MANIFESTAMENTE CONTRÃRIA ÃS PROVAS DOS AUTOS, DEVENDO OS ACUSADOS SEREM SUBMETIDOS A NOVO JÃRI, JÃ QUE A SOBERANIA DOS VEREDICTOS, PREVISTA CONSTITUCIONALMENTE, NÃO PERMITE QUE DECISÃES ARBITRÃRIAS, TOTALMENTE DIVORCIADAS DO CONJUNTO PROBATÃRIO CONTIDO NOS AUTOS SEJAM TOMADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº

0005727-62.2002.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA:
Ananindeua
APELANTE:
Ministério Público do Estado do Pará
APELADOS:
Adenilson do Rosário Oliveira, Adonias do Espírito Santo Silva, Cláudio Roberto Cantão Progênio e Ricardo Santos Araújo.
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Domingos Lopes Pereira
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja.
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR: Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TESE PROCEDENTE. SENDO A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, DEVENDO OS ACUSADOS SEREM SUBMETIDOS A NOVO JÚRI, JÁ QUE A SOBERANIA DOS VEREDICTOS, PREVISTA CONSTITUCIONALMENTE, NÃO PERMITE QUE DECISÕES ARBITRÁRIAS, TOTALMENTE DIVORCIADAS DO CONJUNTO PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS SEJAM TOMADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Ananindeua, em que é apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e apelados
ADENILSON DO ROSÁRIO OLIVEIRA, ADONIAS DO ESPÍRITO SANTO SILVA, CLÁUDIO ROBERTO CANTÃO PROGÊNIO e RICARDO SANTOS ARAÚJO
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que absolveu todos os apelados da conduta que lhes foi atribuída, tipificada
no art. 121, caput, e art. 288, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia acusatória que
nas primeiras horas do dia 22 de agosto de 2002, por volta das 05hs, os denunciados, na companhia de outras pessoas, todos pertencentes a gangue denominada A.V. (Arquivo da Violência), bebiam no ¿Bar do Amigos¿, situado no conj. Mururé, bairro Icuí-Guajará, quando ocorreu um desentendimento entre o elemento de nome Alexandre dos Santos Portilho, vulgo ¿Baby Look¿ com Wanderson da Silva, desentendimento este que culminou em uma briga entre os dois, tendo Alexandre dos Santos desferido uma terçadada nas costas de Wanderson, ocasião em que o pai de Wanderson interveio e evitou que Alexandre e seus comparsas dessem continuidade a agressão.

Wanderson ao sair do local em sua Kombi, em direção a sua casa, acabou encontrando, em uma esquina, o elemento conhecido por ¿Espinho¿, sendo que este propôs a Wanderson que procurasse os ¿meninos da laranjeira¿ para uma refrega com a turma de ¿Baby Look¿, tendo Wanderson concordado e reunido o referido grupo, entre eles a vítima Edy Carlos de Souza de Lima e, armados com um terçado e várias pedras, seguiram para o ¿Bar dos Amigos¿ e lá chegando entraram em confronto com a turma dos denunciados, passando a se degladiar, jogando pedras, paus e garrafas um nos outros.

Em certo momento, a Turma da Kombi, pertencente a Wanderson, percebendo que estavam em desvantagem numérica, debandaram do local, no entanto a vítima, Edy Carlos, acabou sendo atingida na cabeça por uma pedrada ou garrafada, vindo a cair ao chão, momento em que os denunciados a trucidaram a pauladas, pedradas e terçadadas.

Após a devida instrução, os recorridos foram pronunciados como incursos na tipificação constante nos art. 121, caput, e art. 288, todos do Código Penal Brasileiro os denunciados, fls. 287/292 e após, submetidos ao Julgamento perante o Júri Popular, os apelados foram absolvidos.

Inconformado com a decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente apelo, requerendo, em razões recursais,
a anulação da decisão absolutória do Júri Popular, por entender ser a mesma manifestamente contrária às provas dos autos, devendo ser submetido assim os apelados a novo julgamento.

Em contrarrazões
, os apelados manifestam-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, opina pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.
DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NECESSIDADE DE NOVO JÚRI
.

O Órgão Ministerial de primeiro grau busca submeter os réus a novo Júri Popular, pois entende que a decisão oriunda do corpo de jurados foi contrária às provas existentes no processo.

Analisando detidamente os autos, vejo que a pretensão recursal merece guarida, pois o entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se mostra totalmente desprovido de sintonia com tudo que foi produzido nos autos e não somente naquelas provas que foram produzidas no ato da instrução perante o Júri Popular, pois os jurados tiveram, na ocasião, acesso a todas as provas produzidas até aquele momento,
senão vejamos
:

À fl. 214 há um Auto de Reconhecimento prestado pela testemunha EDMILSON NAZARÉ CORRÊA FARIA
, perante o juízo que os recorridos foram as pessoas que efetuaram pauladas e pedradas na vítima.

Essa mesma testemunha afirmou às fls. 211/212, as seguintes textuais
: ¿
Que presenciou os fatos narrados na denúncia; (...); que em seguida o depoente e seus amigos passaram a correr em fuga, sendo que uma pedra ou um pau atingiram a cabeça da vítima a qual estava embriagada e caiu no chão e não mais se levantou; (...); que em seguida o grupo que se aproximou da vítima e passou a agredir-lhe com paus e pedras; (...). que Adonias, Ricardo, Adenilson e Cláudio continuaram a agredir a vítima quando esta caiu; (...); que Ricardo agredia a vítima com um pedaço de pau; (...)
.¿

Os próprios jurados, no quesito II, referente à autoria do crime, confirmaram, por 4 (quatro) votos, que os recorridos agrediram a vítima produzindo os ferimentos que causaram sua morte
(fls. 392/395).

Portanto, vejo que realmente a decisão tomada pelo Conselho de Sentença foi contrária às provas produzidas nos autos, devendo ser procedido novo Júri Popular para sanar tal equívoco, e decidir de forma justa para o caso em questão.
Nesse sentido
:
¿Apelação Penal. Tribunal do Júri. Tentativa de homicídio qualificado. Desclassificação para lesão corporal de natureza grave. Apelação ministerial. Alegação de decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Procedência. Submissão do acusado a novo julgamento. Recurso conhecido e provido. Unanimidade. 1. Quando a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é manifestamente contrária ao conjunto fático-probatório apurado na instrução, a sua cassação não viola a soberania dos veredictos (Precedentes). (TJ/PA, Apelação Penal, PROCESSO Nº 2009.3.006400-7, RELATORA : Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, anulando a decisão exarada pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, por se encontrar a mesma totalmente contrária às provas dos autos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
Belém, 04 de maio de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator